Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VALORES EM ABERTO. REINSERÇÃO IMEDIATA COMO BENEFICIÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as provas até então colacionadas não são suficientes à demonstração de que não houve a prévia notificação para o cancelamento do plano de saúde, inviável a antecipação da tutela para determinar a imediata reinserção como beneficiária do plano de saúde, ainda mais quando decorrido mais de um ano do cancelamento e os documentos juntados apontam para a ciência da parte sobre a rescisão.
2. Inexistindo comprovação inequívoca de que a requerente ainda se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, não se justifica a determinação de restabelecimento liminar do Plano de Saúde.
3. Inviável suspender liminarmente as indigitadas cobranças em aberto de coparticipação, antes da necessária dilação probatória.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.